Tribunal: TJDFT
Processo: 0755501-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CE PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA. HIPERPLASIA ARTERIAL CRÔNICA. PACIENTE IDOSO. CLASSIFICAÇÃO AMARELO/URGÊNCIA. ESPERA EXCESSIVA SUPERIOR A SEIS MESES. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, a despeito de dar parcial provimento ao pedido inicial, para realização de Prostatectomia Suprapúbica, deixou de fixar prazo para que o Ente Distrital disponibilize o serviço. Sustenta a parte autora recorrente que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação revela-se inadequada frente à urgência da intervenção médica que a paciente necessita. Tece considerações acerca do direito ao acesso gratuito aos serviços públicos, e pede a reforma da sentença e a fixação do prazo de cinco dias para atendimento. Contrarrazões apresentadas, id 54882604. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso, com a fixação de prazo razoável.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Conforme documentação que acompanha a inicial, a autora se encontra inserida no SISREG III para a realização de Prostatectomia Suprapúbica desde 07/08/2023, sob a classificação amarelo/urgente, id. 54882585.
IV. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
V. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. Ressalte-se que a fixação de prazo não fere os princípios da universalidade, equidade e integralidade, conforme precedentes do STF, que reconhece a possibilidade do Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando verifica a omissão, sem que se caracterize como ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Executivo. ((ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12- 2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07- 2021).
VIII. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que o paciente/autor se encontra há mais de sete meses inserido no SISREG III para realização da cirurgia, tida como urgente, haja vista o uso de sonda vesical há mais de um ano, tendo apresentado nova retenção, o que denota a brevidade com que o atendimento deve ser prestado, especialmente por se tratar de paciente com idade avançada (68 anos).
IX. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Nesse cenário, a disponibilização das consultas deve ocorrer em até dez dias.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada quanto ao lapso temporal para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a parte autora à CE PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de trinta dias, contados do trânsito em julgado do presente acórdão, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
XI. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95